Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-65.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804037-65.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDILSON FRANCA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA COMPROVADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PROXIMIDADE DO REQUISITO OBJETIVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que deferiu a progressão antecipada de regime ao apenado Edilson Franca Rodrigues, transferindo-o do regime fechado para o semiaberto antes do implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, em razão da superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e da proximidade do lapso temporal para progressão ordinária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação carcerária comprovada autoriza a progressão antecipada de regime prisional; (ii) estabelecer se a proximidade do requisito temporal e o preenchimento do requisito subjetivo legitimam a medida sem configurar progressão per saltum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superlotação carcerária está documentalmente comprovada, com taxa de ocupação de 151% na unidade prisional, configurando violação à dignidade da pessoa humana e afastando alegação de ausência de prova de condições degradantes .

4.

O STF reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional e admite a adoção de medidas como a progressão antecipada em hipóteses de déficit de vagas, conforme decidido na ADPF 347 e no RE 641.320/RS, consolidado na Súmula Vinculante nº 56.

5.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso por falta de vaga viola a Constituição e impõe a adoção de medidas alternativas que assegurem o cumprimento da pena em regime adequado.

6.

A progressão antecipada exige o preenchimento do requisito subjetivo e a proximidade do requisito objetivo, condições verificadas no caso concreto, pois o apenado possui bom comportamento e estava a menos de nove meses da progressão, reduzido para menos de seis meses no curso do recurso .

7.

A medida não configura progressão per saltum, pois observa critérios objetivos e individualizados, em consonância com a jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Pará.

8.

A decisão de origem apresenta fundamentação concreta e individualizada, em observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

9.

A natureza hedionda do delito não afasta a incidência das garantias da execução penal, sob pena de violação aos direitos fundamentais e adoção de direito penal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superlotação carcerária comprovada autoriza, excepcionalmente, a progressão antecipada de regime para resguardar a dignidade da pessoa humana.

2.

A falta de estabelecimento penal adequado impede a manutenção do apenado em regime mais gravoso, impondo a adoção de medidas como a progressão antecipada.

3.

A progressão antecipada exige o preenchimento do requisito subjetivo e a proximidade razoável do requisito objetivo, não configurando progressão per saltum quando observados critérios objetivos.

4.

A natureza do delito não afasta a aplicação das garantias da execução penal previstas na Constituição e na jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLVI; 93, IX; LEP, arts. 1º e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJ-PA, Agravo de Execução Penal nº 08011322420258140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.05.2025; TJ-PA, Agravo de Execução Penal nº 08022348120258140000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0804037-65.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
EDILSON FRANCA RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000129-79.2022.8.14.0051, que concedeu ao apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES a antecipação da progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Segundo consta dos autos, o apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES, qualificado como brasileiro, nascido em 30/08/1959, filho de Aline Franca Rodrigues, cumpre pena de 13 (treze) anos e 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento da pena em 19/10/2021, com previsão de progressão ao regime semiaberto em data próxima.

Consta, ainda, que o Juízo de origem fundamentou a decisão agravada na situação de superlotação carcerária na Unidade de Custódia e Reinserção Social de Santarém, bem como nas condições estruturais precárias do estabelecimento prisional, reconhecendo quadro de violação à dignidade da pessoa humana e a proximidade do requisito temporal para progressão, além do bom comportamento carcerário do apenado, sem registro de faltas disciplinares recentes.

Em suas razões recursais (ID n.º 33907556), o Ministério Público alega, em síntese, a ausência de comprovação concreta de violação de direitos fundamentais apta a justificar a medida excepcional, bem como o não preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime. Sustenta que a decisão configura progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e invoca dispositivos da Lei de Execução Penal e precedentes jurisprudenciais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Em contrarrazões (ID n.º 34749744), a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em defesa do apenado, sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a medida encontra respaldo no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Argumenta que a superlotação carcerária é fato notório, devidamente demonstrado nos autos, e que a antecipação da progressão não configura violação ao sistema progressivo, mas medida excepcional para evitar excesso de execução, destacando, ainda, a proximidade do cumprimento do requisito temporal.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da progressão antecipada, inexistindo situação excepcional que autorize a mitigação das regras do sistema progressivo de cumprimento de pena.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, estando devidamente instruído, razão pela qual estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o seu conhecimento.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

O agravo em execução merece ser conhecido e improvido.

A questão posta a julgamento diz respeito à legalidade da decisão que deferiu a progressão antecipada de regime ao apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES, transferindo-o do regime fechado para o semiaberto antes do implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, em razão da superlotação documentada da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e da iminência do cumprimento do lapso temporal necessário à progressão ordinária.

O agravo ministerial não merece provimento.

DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA COMPROVADA NOS AUTOS

Cuida-se, nestes autos, de hipótese na qual a superlotação carcerária não é mera alegação retórica, tampouco invocação genérica da crise estrutural do sistema penitenciário brasileiro. Ao contrário, está documentalmente comprovada. O Ofício nº 166/2026 – DAP/SEAP, expedido pela própria Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em resposta a despacho do Juízo de origem, atestou que a UCR de Santarém (regime fechado) possui capacidade para 544 vagas e abrigava, à época, 823 presos, correspondendo a uma taxa de ocupação de 151% (cento e cinquenta e um por cento).

Confirma esse dado o Mapa Prisional do Estado, juntado pela Defensoria Pública, atualizado em 16/01/2026, que igualmente registra a ocupação de 151% na referida unidade. Essa mesma superlotação, em percentual idêntico, já havia sido documentada em novembro de 2025, evidenciando que o quadro não decorre de situação pontual, mas de déficit estrutural persistente, que se mantém mesmo após a transferência de 142 internos para outra unidade, realizada em cumprimento a sentença proferida em ação civil pública, e mesmo com a interdição parcial da UCR, determinada judicialmente.

Não prospera, portanto, o argumento ministerial de ausência de prova das condições degradantes. O estado de superlotação, por si só, configura violação à dignidade da pessoa humana, independentemente de outros fatores. A manutenção de presos em celas superlotadas, com internos dormindo no chão, sem ventilação, privados de banho de sol, é, objetivamente, situação incompatível com o comando do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal e com as finalidades da execução penal, tal como definidas no art. 1º da Lei nº 7.210/1984.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e fixou, como medida corretiva cabível em situações de déficit de vagas, a saída antecipada de sentenciados no regime com falta de vagas, dentre outras providências. Nessa mesma linha, o RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral (Tema 423), assentou que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, fixando como alternativas cabíveis, dentre outras, justamente a progressão antecipada.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STF, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos seguintes termos: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A decisão agravada está em plena conformidade com esse marco jurisprudencial vinculante.

DA PROXIMIDADE DO REQUISITO TEMPORAL E DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA

A progressão antecipada ora em debate não se confunde com hipótese de progressão
per saltum
, nem tampouco com supressão irrestrita dos requisitos legais da progressão. A jurisprudência do STF, ao admitir essa medida excepcional, não o faz de forma indiscriminada: exige o preenchimento do requisito subjetivo e que o apenado esteja em proximidade razoável do cumprimento do requisito objetivo.

No caso concreto, ambas as condicionantes se verificam. O apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES ostenta, conforme Certidão Carcerária expedida pela UCR de Santarém em 15/12/2025, bom comportamento carcerário, sem registro de falta disciplinar nos últimos doze meses. O requisito subjetivo, portanto, está plenamente atendido.

Quanto ao requisito objetivo, a data prevista para a progressão ordinária era 19/10/2026. A decisão que concedeu a antecipação foi proferida em 15/01/2026, quando faltavam menos de nove meses para o implemento do lapso temporal. Mais relevante ainda: quando da interposição do agravo e do processamento do recurso perante este Tribunal, o prazo remanescente para a progressão ordinária é inferior a seis meses.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se pronunciou, em casos análogos, no sentido de que a proximidade do requisito objetivo é elemento determinante para a legitimidade da progressão antecipada fundada em superlotação carcerária. Cito julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE REGIME INTERMEDIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]

4. A superlotação carcerária, reconhecida judicialmente, autoriza, excepcionalmente, a antecipação da progressão de regime, quando verificado o comprometimento da finalidade ressocializadora da execução penal, nos termos do art. 1º da LEP e com respaldo na jurisprudência consolidada do STF .

5. A manutenção do apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, por ausência de vaga, configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável a vedação à progressão per saltum em contextos excepcionais de déficit estrutural do sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO

6 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08011322420258140000 26935866, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA . DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641 .320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo.

A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais.

As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade.

A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08022348120258140000 26700191, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

O argumento da Procuradoria de Justiça de que a decisão de primeiro grau se apoia em fundamentação genérica não encontra respaldo nos autos. O Juízo de origem realizou levantamento detalhado e individualizado dos apenados que preenchiam o requisito subjetivo e que se encontravam com data de progressão prevista dentro dos doze meses seguintes. O apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES foi selecionado a partir de critérios objetivos, sendo incluído nesse universo por atender às condicionantes exigidas pela orientação do STF, notadamente o bom comportamento carcerário e a proximidade do requisito temporal.

A individualização da pena, prevista no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se restringe à fase de cominação e aplicação da sanção. Projeta-se, com igual força normativa, sobre a fase executória, impondo que o cumprimento da pena seja adequado às circunstâncias concretas do sentenciado. Nesse quadro, a identificação do apenado como sujeito que, além de estar próximo da progressão ordinária, cumpre sua pena em unidade reconhecidamente superlotada e em bom comportamento, é suficiente para atender ao dever de fundamentação concreta e individualizada imposto pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto à natureza hedionda do crime praticado, impõe-se registrar que as garantias da execução penal, inclusive aquelas decorrentes da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS, não comportam exclusão em razão da espécie delitiva, sob pena de se instaurar inadmissível direito penal do autor na fase executória. O que se mostra exigível, nessas hipóteses, é fundamentação mais cuidadosa, que, como se demonstrou, está presente na decisão agravada, e não supressão do direito ao regime adequado.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução Penal nº 0804037-65.2026.8.14.0000, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu a progressão antecipada de regime prisional ao apenado EDILSON FRANCA RODRIGUES.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026